Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0725294-80.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR VERTEMATI AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA REPRESENTANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, aos processos AGI 2015 00 2 008952-6, AGI 2015 00 2 014782-0 e APC 2014 01 1 148489-3 (fls.1 ID 12754258) distribuídos ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator